Tribunal: TCU
Processo: 042.965/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3836/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.965/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fabio Augusto Moskorz (XXX.270.219-XX); Fabio Oliveira Suhett (XXX.804.667-XX); Gabriel Moraes dos Santos (XXX.905.778-XX); Geraldo Sampaio Junior (XXX.653.188-XX); Gilvan Luiz Latreille (XXX.444.469-XX); Glaucio Escorcio Gurgel do Amaral (XXX.219.477-XX); Hercules Antonio Madalena de Oliveira (XXX.630.169-XX); Humberto Vieira de Santana Filho (XXX.598.565-XX); Ilaine Ludcke (XXX.261.769-XX); Jean Claudio Bugmann (XXX.722.959-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.